Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL ADQUIRIDO E DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Tese rejeitada.
2. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). E caso entenda que os elementos carreados ou pela desnecessidade daqueles pedidos possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Tese rejeitada.
3. No regime de comunhão parcial de bens, presume-se que os bens e as dívidas contraídas na constância do casamento destinam-se ao benefício da entidade familiar, salvo prova em contrário (CC, art. 1.658).
4. No caso, a ré se insurgiu em relação a partilha do imóvel adquirido pelo ex-casal, ao argumento de que recebeu da sua genitora o equivalente a 30% (trinta por cento) do bem como adiantamento de herança, motivo pelo qual somente 70% do imóvel deve ser partilhado. Sustentou ainda que inexiste a dívida de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para com o genitor do apelado.
5. No entanto, os elementos colacionados aos autos não corroboram sua versão, razão pela qual a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.